Tribunal: TJDFT
Processo: 0038985-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tribunal do Júri. Réu condenado por crime de homicídio qualificado-privilegiado tentado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quanto ao crime conexo. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Irresignação defensiva quanto à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Improcedência. Concurso material. Somatório das penas do crime doloso contra a vida e do crime conexo superior a 4 (quatro) anos. Requisito do art. 44, I, do CP não preenchido. Recurso conhecido e desprovido.